Tribunal: CARF
Processo: 10783.900726/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900726/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.622 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a
liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado à luz da DCTF retificadora e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a
partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900726/2016-11
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.622 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900726/2016-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-79.952,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em que por maioria de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
29184.54392.231115.1.7.04-6836, transmitida eletronicamente em 23/11/2015, com base em
suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Júridica – IRPJ-Lucro Real, oriundo de pagamento
indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 37.257,60. Em 02/03/2016, diante da
constatação da inexistência de crédito, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação declarada.
Depois da ciência da decisão denegatória, que ocorreu em 15/03/2016, bem como
da cobrança dos débitos confessados na Dcomp, a Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade e documentação comprobatória às fls. 10/52.
Alega a Interessada que o crédito pleiteado é proveniente de pagamento indevido,
tendo em vista que cometeu erro de preenchimento da DCTF ao informar débito de IRPJ no
período de apuração em apreço.
Acrescenta que ao tomar conhecimento do erro, depois da não homologação da
compensação, realizou retificação da DCTF, que já está registrada no sistema da RFB,
comprovando que “o crédito em questão de fato é existente e verdadeiro”.
Pede reconsideração da decisão proferida por meio do Despacho Decisório no
sentido de homologar a Dcomp.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que o crédito objeto do
recurso é referente a IRPJ (Estimativa Mensal), recolhido de forma indevida na competência
janeiro de 2013, indevido porque no citado mês o LALUR demonstrou prejuízo fiscal.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.622 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900726/2016-11

E que para confirmar que o valor devido na competência foi zero, bastava a RFB
consultar a DCTF e DIPJ transmitida pela requerente, e ainda caso queira, acessar a escrituração
contábil digital (ECD) e ter acesso ao balancete para verificar qualquer informação relativa a
movimentação contábil e financeira da empresa.
Como prova de que no mês de janeiro não houve IRPJ (Estimativa Mensal) a ser
recolhida, a Recorrente anexou cópia da ficha 11 da DIPJ Exercício 2014, ano-base 2013, do
citado mês, ressaltando que este documento foi emitido no próprio sistema da RFB (e-cac), onde
se poderia confirmar na linha 13 que o valor do IRPJ devido foi 0 (zero), já que a empresa no
citado mês apurou prejuízo fiscal de R$ 484.097,63.
Também juntou cópia do LALUR (LIVRO DE APURAÇÃO DE LUCRO
REAL) e BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO EMITIDO NO SISTEMA ECD
(SPED) QUE FOI TRANSMITIDO PARA A RFB do mês de janeiro/2013, comprovando a
exatidão dos valores declarados na ficha 11 da DIPJ.
Além da DIPJ e do LALUR, segue em anexo também cópia da DCTF relativa ao
mesmo mês, comprovando assim que não há informação de IRPJ (Estimativa Mensal) declarado
como devido no citado mês.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a DCTF não
tinha sido retificada antes do pedido de compensação.
A retificação de DCTF era regida à época pela Instrução Normativa RFB n.
1.110/10, que assim dispunha:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses
em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora,
elaborada com observância
das
mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
(...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-
se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.622 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900726/2016-11

§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando
valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Ocorre que à época discutia-se a possibilidade ou não de retificação da DCTF após a
entrega da PER/Dcomp ou até após o despacho decisório, de modo que não havia garantia de que
a DCTF poderia ser retificada pela Recorrente.
Nesse sentido, somente após a edição do o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, é que
surge um cenário de maior segurança, uma vez que este estabelece que é possível a retificação da
DCTF depois da transmissão do Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode
ser observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
DEPOIS
DA
TRANSMISSÃO
DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.622 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900726/2016-11

sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação
de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.622 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900726/2016-11

No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
Assim, considerando que a Recorrente trouxe aos autos cópia da DIPJ, balancetes de
verificação, cópia do Livro Lalur, motivo pelo que entendo que a questão de falta de entrega da
DCTF pode ser superada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da
DCTF retificadora e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital